Tribunal: TJPA
Processo: 0019256-15.2004.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019256-38.2004.8.14.0133
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: REGINALDO FERREIRA DO CARMO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ATRASO NA JUNTADA DE MANIFESTAÇÃO DO APELADO EM EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DECRETAÇÃO DE PRISÃO CIVIL. MANIFESTAÇÃO QUE NÃO TROUXE JUSTIFICATIVA PARA O NÃO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA OU COMPROVOU SEU ADIMPLEMENTO.

DEFESA QUE NÃO SE MOSTRA CAPAZ DE IMPEDIR A DECRETAÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO.
INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE DANO CAUSADO PELO ESTADO
. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.

PRECEDENTES.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1- A questão em análise reside em verificar a existência de responsabilidade civil do Apelante, diante da alegação de que do conjunto probatório dos autos decorreria a ausência de responsabilidade do Estado.

2-Na exordial (Id 1909963), o apelado alega, em síntese, que por inadimplência em relação as prestações alimentícias, foi réu em uma ação de alimentos, onde teria protocolado manifestação tempestiva, antes do término do prazo legal de 3 dias, iniciado em 09.12.2002. Contudo, o cartório não teria juntado sua manifestação em tempo hábil causando a expedição de mandado de prisão do apelado, ocorrida em 18.12.2002, sendo a petição juntada em 20.12.2002, passando 02 dias preso na delegacia de Polícia de Ananindeua, pelo que sustenta ter sofrido dano moral em razão de restrição indevida de sua liberdade, requerendo 40 salários mínimos como indenização.

3-Em regra, para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessário a comprovação do ato ilícito, culposo ou doloso, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil.

4-Apesar do atraso na juntada da manifestação do apelado, não apreciada antes da decretação de sua prisão, não se pode olvidar a necessidade de seu exame para o correto deslinde da causa, pois se constada a natureza protelatória, inexistem vícios na decretação da prisão.

5-Da leitura da manifestação do apelado (Id 1910016 - Pág. 23/26), percebe-se que este não comprovou nenhum pagamento, bem como, não apresentou justificativa capaz de elidir sua responsabilidade quanto ao pagamento e, consequentemente justificativa que evitasse a decretação de sua prisão, limitando-se, em síntese, a alegar a inépcia da inicial, quando já há muito fora pacificado pelo STJ que é
possível à mãe pedir, em nome próprio, alimentos em favor de filhos menores (STJ, REsp 1424513/PE de Relatoria da Min. Nancy Andrighi, julgado em 08.05.2014; STJ, REsp 1513616-MG, de Relatoria da Min. Maria Isabel Gallotti, publicado em 04.11.2019).

6-Patente na análise dos autos da execução de alimentos que a anterior juntada da petição aos autos não teria o condão impedir a decretação de sua prisão, pelo que se verifica que a falha na data da juntada da manifestação, em que pese constituir ato equivocado, não evitaria a restrição de liberdade do apelado, cabendo ainda ressaltar que o próprio apelado confessa que estava, de fato, em atraso no pagamento da pensão alimentícia, tanto na inicial da presente demanda, como em seu depoimento pessoal tomado em audiência.

7-E
vidente que o apelado não restou prejudicado pura e simplesmente em sua liberdade por ato imputável ao serviço público, mas sim pela inadimplência de seus deveres em arcar com a dignidade humana de sua filha menor, não havendo como prosperar sua pretensão indenizatória.

8-O nexo causal é elemento que interliga a conduta ao resultado, constituindo-se em elemento indispensável em qualquer espécie de responsabilidade civil, seja o sistema subjetivo (da culpa) ou objetivo (do risco), salvo em circunstâncias especialíssimas, não haverá responsabilidade sem nexo causal. Tratando-se do liame que une a conduta do agente ao dano, que no caso, se mostra ausente.

9-
Inversão da
Sucumbência.
Apelado condenado em custas e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §4º, III, do CPC/2015, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da Justiça Gratuita, conforme estabelecido no art. 98, §3º, do CPC/2015.

10-
Apelação conhecida e parcialmente provida
,
reformando a sentença para julgar improcedente a ação.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 14 (quatorze) de setembro à 21 (vinte e um) de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0019256-38.2004.8.14.0133-PJE),

interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra REGINALDO FERREIRA DO CARMO
,
em face de Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de
Marituba-PA
, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada pelo Apelado.

O Juízo proferiu a sentença, que teve o seguinte dispositivo (Id 1910020):

(...) Por todo o exposto, considerando as provas apresentadas, julgo parcialmente procedente o pedido [sic] contidos na inicial, em conformidade com a fundamentação apresentada, notadamente o art. 37, § 6", da CF, condenando o requerido ao pagamento de:

a) Indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) com incidência de juros de 0,5% ao mês e de correção monetária pelo IPCA a partirdo arbitramento (Súmula 362, do STJ);

b) Honorários advocatícios equivalentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o requerido ao pagamento de custas tendo em vista a isenção prevista no art. 40, I, da Lei Estadual n". 8.328/15 e o fato de que não houve adiantamento de custas ou de qualquer outra despesa a ser reembolsada. Tendo em vista a sucumbência parcial do autor com relação ao quantum da indenização por dano moral, condeno este ao pagamento de honorários advocatícios de 10%) (dez porcento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo demandado (diferença entre o valor pleiteado e o valor concedido), bem como ao pagamento de 30% (trinta por cento) das custas incidentes sobre o feito, tudo em conformidade com os arts. 85 e 86 do CPC. Conforme certidão de fl. 123, ainda não havia deliberação sobre o pedido de gratuidade judiciária, razão pela qual o faço nesta sentença, deferindo a assistência judiciária ao demandante. Considerando a gratuidade deferida ao requerente, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, conforme dispõe o art. 98, § 3", do CPC. DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma dos arts. 316, 487, I, e 490 do CPC. A remessa necessária é dispensa, tendo em vista o valor da condenação, conforme art. 496, § 3°, II, do CPC. Havendo interposição de apelação, cumpra-se o disposto no art. LOIO do CPC, independentemente de nova conclusão. Após o trânsito em julgado, não havendo provocação para início da fase de cumprimento de sentença, certifique-se e arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Marituba, 11 de maio de 2018. (...)

Em razões recursais (Id 1910021), o Estado Apelante aduz, em síntese, que do conjunto probatório dos autos decorreria a ausência de responsabilidade do Estado, uma vez que o próprio apelado confessa que estava, de fato, em atraso no pagamento da pensão alimentícia, tendo afirmado que antes da citação no processo de execução procurou apenas a parte interessada para dialogar sobre a dívida, não buscando o auxílio de seu advogado para ingressar em juízo com alguma medida que justificasse a inadimplência, bem como, que afirmou que não se recordava o valor exato da purgação da mora.

Sustenta a ausência de dano moral, ante a inexistência de nexo causal, além do estrito cumprimento do dever legal, que levariam a improcedência do pedido do apelado.

Insurge-se contra o montante fixado à título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é totalmente desproporcional com o suposto dano, pleiteando, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Alega a litigância de má-fé do apelado e, p
or fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja julgada improcedente a demanda, ou, subsidiariamente, seja reduzido o valor da indenização.

Não foram apresentadas contrarrazões, consoante certificado nos autos (Id 1910022).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O Apelo fora recebido em seu duplo efeito e encaminha dos
a douta Procuradoria de Justiça (Id
2371917)
,

que informou a desnecessidade
de intervenção do
Parquet
, em razão da lide tratar de direito meramente patrimonial, individual e, portanto, disponível, sem qualquer repercussão coletiva que justifique sua atuação
(Id
2575748).

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar
a existência de responsabilidade civil do Apelante, diante da alegação de
que do conjunto probatório dos autos decorreria a ausência de responsabilidade do Estado.

Na exordial (Id 1909963),

o apelado alega, em síntese, que por inadimplência em relação as prestações alimentícias, foi réu em uma ação de alimentos, onde teria protocolado manifestação tempestiva, antes do término do prazo legal de 3 dias, iniciado em 09.12.2002.

Aduz que, o cartório não teria juntado sua manifestação em tempo hábil causando a expedição de mandado de prisão do apelado, ocorrida em 18.12.2002, sendo a petição juntada em 20.12.2002, passando 02 dias preso na delegacia de Polícia de Ananindeua, pelo que sustenta ter sofrido dano moral em razão de restrição indevida de sua liberdade, requerendo 40 salários mínimos como indenização.

Em regra, para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessário a comprovação do ato ilícito, culposo ou doloso, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil.

No caso, sendo o réu o ente estatal, é cediço que deve responder com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A propósito, preleciona Sérgio Cavalieri Filho:

O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa,
isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano
. (Grifo nosso)

Neste viés, delimitados os elementos para a responsabilização civil do Estado, passo à análise do dever de indenizar, ante a alegação de ausência de responsabilidade do Ente Público, sustentado pelo Apelante em suas razões recursais.

Em relação ao ato ilícito em si, impende registrar que da análise dos autos, observa-se que o apelado havia protocolado sua manifestação em 11.12.2002, sendo que tal documento fora juntado ao processo somente em 20.12.2002, consoante certidão da escrivã então titular do Cartório da 7ª Vara Cível de Ananindeua (Id 1909963 - Pág. 12).

Dos autos, consta, ainda, que a
decisão judicial, proferida em 18.12.2002, que decretou a prisão do apelado, considerou que este não havia efetuado o pagamento e nem apresentado razões justificadoras para tal, no prazo legal do art. 733 do CPC/73, consoante Id. 1910016 - Pág. 21, dessa forma, observa-se que ao analisar o pedido de prisão em 18.12.2002, como bem frisado na sentença, o referido juízo não teve acesso à manifestação do apelado, que não obstante tenha sido protocolada em 11.12.2002, fora juntada somente em 20.12.2002 aos autos.

Contudo, impende registrar que apesar do juízo de primeira instância considerar que independe do mérito das justificativas contidas na manifestação do apelado, esta deveria ter sido apreciada antes da decretação de sua prisão, não se pode olvidar a necessidade de seu exame para o correto deslinde da causa, uma vez que se constado que apenas protelatória, decorreria a decretação da prisão.

Pois bem, da leitura da manifestação do apelado (Id 1910016 - Pág. 23/26), percebe-se que este não comprovou nenhum pagamento, bem como, não apresentou justificativa capaz de elidir sua responsabilidade quanto ao pagamento e, consequentemente justificativa que evitasse a decretação de sua prisão, limitando-se, em síntese, a alegar a inépcia da inicial, quando já há muito fora pacificado pelo STJ que é

possível à mãe pedir, em nome próprio, alimentos em favor de filhos menores, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. ACORDO CELEBRADO EM PROCESSO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL.
FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DO FILHO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DA GENITORA PARA PROPOR A AÇÃO DE EXECUÇÃO
. ARTS. ANALISADOS: 6º, 1.121, III, CPC. 1. Ação de execução de alimentos, distribuída em 11/04/2011, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 06/12/2013. 2. Discute-se a legitimidade ad causam da genitora para a execução de alimentos fixados, em favor do filho, no acordo realizado com o genitor, em processo de separação judicial. 3. O inciso III do art. 1.121 do CPC autoriza os requerentes de separação consensual - leia-se, divórcio - a indicar, na petição inicial, o valor que entendem devido para criar e educar os filhos, prevendo verdadeira hipótese de legitimação extraordinária dos pais quanto à fixação de alimentos aos seus descendentes, como exige o art. 6º do CPC. 4. Se a lei, ainda que excepcionalmente, admite que os pais transijam sobre os alimentos devidos aos filhos, em processo do qual sequer os alimentandos são parte, com maior razão deve ser-lhes permitido exercer a pretensão de fazer cumprir o que foi acordado, satisfazendo, como corolário do permissivo legal, o crédito alimentar estabelecido em beneficio dos descendentes. 5. No particular, a genitora, autora da ação de separação litigiosa, atuou como legitimada extraordinária, no que tange ao direito do descendente à verba alimentar para o custeio de sua educação. Nesse contexto, o simples fato de ela ser parte na relação jurídica controvertida, que deu origem ao direito então pleiteado, é circunstância capaz de autorizar a sua participação também neste processo de execução; aqui, como lá, agindo em nome próprio para defender interesse alheio. 6. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1424513 PE 2013/0352651-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2014) – Grifo nosso

DECISÃO
Quanto ao tema de fundo, qual seja, a legitimidade ativa da genitora para postular em juízo alimentos em favor de sua filha contra o pai da menor, adoto as percucientes observações do Ministério Público Federal aqui reproduzidas: A melhor técnica processual seria, efetivamente, o ajuizamento da ação de alimentos em nome da menor - titular do direito pretendido -, sob a representação de sua genitora
. Contudo, considerando que a obrigação alimentar foi demandada cumulativamente ao pedido de reconhecimento e dissolução de união estável, não se verifica prejuízo efetivo em ter a genitora requerido os alimentos em nome da filha sob sua guarda, uma vez que citada representação seria feita pela própria autora. Dessa forma, o vício de ilegitimidade ad causam na ação de alimentos em favor de menor não tem o condão de macular o pleito, seja pela natureza imprescindível da obrigação, seja pela ausência de demonstração de prejuízo, seja ainda por configurar mera irregularidade. De fato, a melhor técnica processual recomendaria o ajuizamento do pedido de alimentos pela própria filha (como parte), sendo então representada em juízo por sua genitora (no caso, detentora da guarda).
Ocorre que a natureza do pedido e a análise sistêmica do ordenamento jurídico na proteção do melhor interesse dos menores, presumidamente hipossuficientes, deve recomendar um desapego exacerbado à ritualística processual, de modo a relevar a mera irregularidade formal e admitir a defesa da subsistência da criança, valor preponderante a ser protegido pelo Direito. No mesmo sentido, vale mencionar os seguintes precedentes desta Corte Superior
:

(...)

Sendo o órgão considerado parte legítima, com maior razão não se deve afastar a legitimidade da mãe da criança, primeira responsável pelo interesse e bem-estar da menor
. Improsperável, a meu ver, a pretensão de reforma do acórdão recorrido. Em face do exposto, nego provimento ao recurso. Intimem-se. Brasília (DF), 28 de outubro de 2019. MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora

(STJ - REsp: 1513616 MG 2015/0027539-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 04/11/2019) – Grifo nosso

Dessa forma, resta patente na análise dos autos da execução de alimentos que a anterior juntada da petição aos autos não teria o condão impedir a decretação de sua prisão, pelo que se verifica que a falha na data da juntada da manifestação, em que pese constituir ato equivocado, não evitaria a restrição de liberdade do apelado, cabendo ainda ressaltar que o próprio apelado confessa que estava, de fato, em atraso no pagamento da pensão alimentícia, tanto na inicial da presente demanda, como em seu depoimento pessoal tomado em audiência.

Ademais, cumpre registrar que em data posterior ao protocolo da manifestação do apelado, após escoado o prazo da manifestação do apelado, a autora da execução de alimentos peticionou informando que o réu naquela ação, ora apelado na presente demanda, não havia efetuado o pagamento, corroborando a informação de inadimplência e pugnando mais uma vez pela prisão do ora apelado (Id 1910016 - Pág. 19/20).

É cediço que o nexo causal é elemento que interliga a conduta ao resultado, constituindo-se em elemento indispensável em qualquer espécie de responsabilidade civil, seja o sistema subjetivo (da culpa) ou objetivo (do risco), salvo em circunstâncias especialíssimas, não haverá responsabilidade sem nexo causal. Tratando-se do liame que une a conduta do agente ao dano, que no caso, se mostra ausente.

Sobre o dano moral, leciona Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona:

“O dano moral consiste na lesão de direitos, cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível. Em outras palavras, podemos afirmar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima da pessoa (seus direitos da personalidade), violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente.

A apreensão deste conceito é fundamental para o prosseguimento do nosso estudo, notadamente no que diz respeito ao fato de a lesão se dar em direitos – repita-se! – cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro.”
(Manual de Direito Civil, Ed. Saraiva, 2ª edição, 2018, pág. 932)

Neste viés,
em que pese as alegações do apelado em sua inicial, é evidente que o apelado não restou prejudicado pura e simplesmente em sua liberdade por ato imputável ao serviço público, mas sim pela inadimplência de seus deveres em arcar com a dignidade humana de sua filha menor, não havendo como prosperar sua pretensão indenizatória.

Nessa linha de entendimento, a jurisprudência pátria a seguir reproduzida:

RESPONSABILIDADE CIVIL. CEF.
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade civil encontra previsão legal nos arts. 186 e 927 do Código Civil, segundo os quais aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo. 2.
Não comprovado o nexo causal entre os danos alegados e a conduta da ré. Dano material e moral não caracterizados
. 3. Apelação desprovida.

(TRF-3 - AC: 00022495420084036100 SP, Relator: JUÍZA CONVOCADA MARCELLE CARVALHO, Data de Julgamento: 24/05/2017, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/05/2017) – Grifo nosso

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Não há falar em cerceamento de defesa se o feito reúne todos os elementos probatórios necessários para a sua apreciação.
Se restou comprovado que não há nexo causal entre os alegados danos e a conduta da parte ré, não é possível a configuração do dever de indenização
.

(TJ-MG - AC: 10145130527115001 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 15/03/0020, Data de Publicação: 08/05/2020) – Grifo nosso

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONDOMÍNIO. INFILTRAÇÃO ORIGINADA DO TELHADO DO EDIFÍCIO. REALIZAÇÃO DE OBRAS NO LOCAL.
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO PASSÍVEIS DE INDENIZAÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71009214875, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em: 13-02-2020)

(TJ-RS - "Recurso Cível": 71009214875 RS, Relator: Cleber Augusto Tonial, Data de Julgamento: 13/02/2020, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 17/02/2020) – Grifo nosso

Quanto a alegação de litigância de má-fé, esta não restou evidenciada nos presentes autos, pelo que não há como acolher a pretensão do Apelante quanto ao ponto.

Condeno o Apelado em custas e honorários advocatícios, que
fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art.
85, §4º, III, do CPC/2015
,
ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da Justiça Gratuita, conforme estabelecido no art. 98, §3º, do CPC/2015.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação
,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação,
reformando a sentença para julgar improcedente a ação.

Não há reexame necessário em razão do valor da condenação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 14 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2020